Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-08.2015.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Prestação sanitária – Disponibilização de transporte em ambulância para portador de Tetraplegia, para tratamento de saúde em municípios vizinhos – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Requisitos objetivos e subjetivos à postulação preenchidos - Garantia

Ementa:
Prestação sanitária – Disponibilização de transporte em ambulância para portador de Tetraplegia, para tratamento de saúde em municípios vizinhos – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Requisitos objetivos e subjetivos à postulação preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana - Sentença mantida - Arbitramento de multa ex officio – Recursos e reexame necessário desprovidos, com determinação anexa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000690421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000182-08.2015.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO BONITO, é apelado LEONIR ALVES RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em julgamento estendido, negaram provimento aos recursos e
ao reexame necessário, com determinação anexa. Parcialmente
favoráveis o segundo e o quarto juízes, que declaram, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E J.
M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000182-08.2015.8.26.0498
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e Municipalidade de Ribeirão Bonito
Apelado: Leonir Alves Ramos
Comarca: Ribeirão Bonito
Vara: Vara Única
Juiz prolator: Dr. Victor Trevizan Cove
TJSP (voto no 17057)
Prestação sanitária Disponibilização de transporte
em ambulância para portador de Tetraplegia, para
tratamento de saúde em municípios vizinhos

Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de
Saúde Direito potestativo do credor de eleição do
sujeito passivo Súmula 37 deste Egrégio Tribunal
de Justiça - Requisitos objetivos e subjetivos à
postulação preenchidos - Garantia constitucional do
pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do
Estado, semântica que se exaure na própria
literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e
seguintes da Sexta Carta Republicana - Sentença
mantida - Arbitramento de multa ex officio

Recursos e reexame necessário desprovidos, com
determinação anexa
Apelações cíveis manejadas pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e pela Municipalidade de Ribeirão
Bonito nos autos de demanda pelo rito ordinário que lhes move
Leonir Alves Ramos, os quais tramitaram perante a Vara Única da
Comarca de Ribeirão Bonito, cujos pedidos foram julgados
procedentes para compelir os requeridos à disponibilização, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma solidária, de transporte intermunicipal para realização de
tratamento médico junto à Universidade Federal de São Carlos, à
Clínica São Camilo e à Clínica de Fisioterapia da UNIARA, nos
respectivos municípios de São Carlos e Araraquara, pelo período
necessário. O veículo utilizado deverá ser adequado à condição
física do paciente, bem como a prescrição médica deverá ser
atualizada a cada seis meses. Os vencidos arcarão com o ônus
sucumbencial, arbitrada verba honorária equitativa equivalente a
R$ 1.000,00 (um mil reais).
Vindica
a
Fazenda
do
Estado
a
desconstituição da r. sentença, ao aduzir que incumbe ao
Município a responsabilidade pelo deslocamento de paciente
para tratamento fora do domicílio (TFD), nos termos da Portaria
SAS/55, de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério da Saúde e do
Manual de Normatização do TFD.
Doutro turno, apela a Municipalidade de
Ribeirão Bonito, sustentando a existência de apenas três
ambulâncias para transporte de todos os munícipes, de modo que
o procedimento objeto da condenação causará prejuízos à
população local. Suscita limitações orçamentárias que impediriam
a aquisição de veículo adicional que se preste a tais finalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discorre ainda que o julgador deve avaliar as consequências
práticas da decisão, nos termos da Lei Federal no 13.655/2018.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 275/278).
A
E.
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (fls. 282/287).
Tal, em abreviado, o relatório.
Considera-se
admitido
o
reexame
necessário diante da iliquidez do valor da condenação, nos
termos do enunciado da Súmula no 490 do A. STJ.
Demanda ordinária ajuizada por Leonir
Alves Ramos em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
e da Municipalidade de Ribeirão Bonito, aduzindo que sofreu
acidente automobilístico no ano de 2012, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra-se tetraplégico. Desde então, submete-se a uma série de
tratamentos de reabilitação, nos Municípios de Araraquara e São
Carlos. Objetiva disponibilização de transporte especial para fins
de deslocamento entre seu domicílio em Ribeirão Bonito e as
respectivas localidades, pelo tempo necessário à conclusão das
terapias.
Em
que
pese
ao
inconformismo
dos
recorrentes, a r. sentença de procedência não comporta reparo.
De proêmio, quanto à argumentação do
recurso da Fazenda do Estado tocante à pretensa
responsabilidade exclusiva do Município para cumprimento da
obrigação, embora o Sistema Único de Saúde, ainda que por
razões óbvias tenha adotado a municipalização dos serviços e
procedimentos,
concebeu
um
autêntico
mecanismo
de
solidariedade passiva, podendo o ''credor'', tal qual ocorre no
orbe privatístico, exigir a obligatio ''como'' e de ''quem'' lhe
aprouver.
A título de ilustração: in litteris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
''Assim, na solidariedade passiva, tem o credor
direito
a
exigir
e
receber
judicial
ou
extrajudicialmente a dívida comum, no todo ou em
parte, de um, de alguns, ou de todos os devedores
conjuntamente''. O codevedor, posto demandado
individualmente, não pode invocar com êxito feliz o
beneficium divisionis1.
Esse
instituto
clássico,
tem-no
copiosa
doutrina por direito potestativo, que o proponente da ação não
opera senão por trazê-lo ao plano da concretude.

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, a
Súmula 37 pacificou: ''a ação para o fornecimento de medicamento e afins
pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público''.
Quanto ao mérito propriamente dito, com
efeito, entranhada que foi a documentação médica às fls. 14/18,
a dar-se conta de que a parte autora, portadora de Tetraplegia,
imprescinde de transporte em ambulância para tratamento nas
cidades vizinhas de Araraquara e São Carlos, tal já se erige à
suficiência, em termos probantes, para a fruição do direito à
prestação sanitária requerida.
1 OROSIMBO NONATO, Curso de Obrigações, vol. II, Forense, p. 184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, os atestados médicos coligidos
aos autos dão conta de que o autor padece de limitações
motoras extremas, carecendo de uma série de terapias de
reabilitação, além de transporte em veículo especial, isto é, por
meio de ambulância (fls. 14/18 e 16/23).
Vale
dizer,
tais
circunstâncias
foram
ratificadas pelo laudo pericial produzido no curso da instrução
probatória, ao cabo do qual concluiu o expert que o autor “é
portador de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 07/07/2012,
decorrentes de traumatismo em coluna cervical com cirurgia de artrose,
evolui com tetraplegia, necessitando de tratamento de saúde
(fisioterapia e terapia ocupacional), com necessidade de transporte
intermunicipal para seu tratamento de saúde (Tratamento Fora do
Domicílio TFD).” (fls. 214).
Entrementes,
restou
suficientemente
demonstrado que a parte autora é hipossuficiente econômica,
sendo representada por advogada conveniada da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, a evidenciar que de fato não
detém condições de custear o transporte especializado postulado
(fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decerto,
ao
administrador
realmente
compromissado com a modernidade e a ética não é mais
legitimamente consentido esquivar-se, sob nenhum pretexto, de
atender a este que está catalogado entre os mais imponentes
direitos de cidadania e quanto mais se venha a trilhar os objetivos
de uma Administração Pública de perfil gerencial tanto mais estas
controvérsias tenderão a ser equacionadas a prescindir-se da
judicialização.
Vem de vedro, aliás, que o direito à saúde
já não mais infunde disceptações plausíveis nos Tribunais e neste
sentido tem sido também a posição do Excelso Pretório:
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
NO
PODER
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS
20, 60 E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional
indisponível, garantido mediante a implementação de
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de
criar condições objetivas que possibilitem o efetivo
acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a
implementação pelo Estado, quando inadimplente, de
políticas públicas constitucionalmente previstas,
sem que haja ingerência em questão que envolve o
poder
discricionário
do
Poder
Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido". (STF
AI 734487
AgR/PR, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma
julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03.08.2010, No mesmo sentido: RE 367432 AgR/PR j.
20.04.2010 e RE 603575 AgR/SC j. 20.04.2010).
A decisão que assegura acesso igualitário e
universal à prestação sanitária em questão, ainda que individualmente, é ressabido, não se inocula de
inconstitucionalidade ante o disposto no art. 196, da CRFB.
Se se trata de “direito de todos”, a
semântica se exaure na própria literalidade do enunciado,
prescindindo-se de mais alongadas digressões.
Neste compasso, dentro da integralidade
do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não há
como
excluir
a
vindicada
disponibilização
de
transporte
intermunicipal em veículo especial.
Por
derradeiro,
em
atenção
às
argumentações da Municipalidade de Ribeirão Bonito alusivas à
indisponibilidade
financeira,
consabido,
a
problematização
orçamentária é algo que teria sido de todo prudente para a
apelante não ter tangido como tese, haja em vista a grande
contabilidade dos entes públicos não ser factível de exame
percuciente no cadinho probante da ação sanitária, posto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreitada desta ordem demande, inclusive, para o fim de se
estabelecer as prioridades orçamentárias, o necessário cotejo
com outras causas indebeladas que igualmente consomem
recursos e desestabilizam o erário, como, ad exemplum, uma
infinidade de gastos supérfluos ou perdulários.2
Nessa mesma linha de reflexões vejamos o
que escreve a pena abalizada da constitucionalista ANA PAULA
DE BARCELLOS: in litteris
É no mínimo discutível a tese de que, em nome da
reserva
do
possível,
pode-se
obstaculizar
o
reconhecimento de direitos a prestações estatais. É
intuitivo que esse obstáculo não possa ser invocado
como razão absoluta para o desenvolvimento e
atendimento dos direitos sociais. Mas também não
podemos nos fixar nas (meras) alegações - useiras e
vezeiras
e
ausência
de
recursos,
discurso
monocórdico do Poder Público. As perguntas que
podem e devem ser feitas são as seguintes: Qual o
motivo que levou à alegada escassez? Ela é real? Há
espaço jurídico para questionar as prioridades
adotadas pelo Governo? A Constituição (ou a lei)
estabeleceu algum tipo de prioridade material
naquela
determinada
matéria
ou
assunto
em
litígio?" 3
2 A imoralidade salta aos olhos quando a Administração Pública é pródiga em
despesas legais, porém inúteis, como propaganda ou mordomia, quando a
população precisa de assistência médica, alimentação, moradia, segurança
educação. - MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Discricionariedade administrativa
na Constituição de 1988, p. 111.
3ANA PAULA DE BARCELLOS, Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: o
controle político- social e o controle jurídico no espaço democrático. Revista de Direito do Estado, n. 3, jul.-set.
2006, p. 74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, de rigor a mantença da
veredicção de primeiro grau, escorreita na solução da lide,
inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Sem prejuízo, registro que o sancionamento
pecuniário tende a atuar nas instâncias psicológicas como
mecanismo inibitório indeclinável neste momento em que o
aparelho de Estado, nas suas três vertentes, tem apresentado
empedernida resistência, sob os mais multifacetados subterfúgios,
ao cumprimento das decisões judiciais.
Cabe ainda destacar que a aplicação de
multa pecuniária consiste em verdadeiro instrumento para
constranger o devedor a sair do letargo.
Com efeito, tal medida não encontra
vedação no ordenamento jurídico, do contrário verificar-se-ia
concessão de verdadeiro privilégio legal às pessoas jurídicas de
direito
público
sem
fundamento
normativo.
Ademais,
o
sancionamento pecuniário encontra esteio no quanto disposto
pelo art. 139, IV do CPC/2015: in verbis
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Logo, a conclusão é pelo cabimento da
multa para que o jurisdicionado não permaneça à mercê dos
mecanismos protelatórios da efetividade do provimento judicial,
tão comumente empregados pela Fazenda Pública.
Consabido, o valor da multa, arbitrado
consoante critérios discricionários do Juízo, deve sempre visar à
obtenção de efeito coercitivo, de tal modo que se o montante for
excessivamente elevado, torna-se inexequível e impõe risco de
enriquecimento sem causa da parte contrária; de outro lado, se
for demasiadamente reduzido, torna-se inócuo por não cumprir
sua finalidade precípua. Deve, assim, a multa ser suficiente para
retrair práticas reiteradas de quem pratica a conduta a ser
punida.
Destarte, calcado no permissivo dos arts.
139, IV, e 536, do Código de Processo Civil., arbitro pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para a conjectura de eventual
descumprimento da injuntiva, e o faço de ofício, e sem prejuízo do
bloqueio de verbas públicas, se ineficaz a cominação.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação4 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
4“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
55EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi por
nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no 1.086.243/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi
por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento aos recursos e ao reexame necessário, com
determinação anexa.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.055
Apelação Cível no 1000182-08.2015.8.26.0498
Comarca: Ribeirão Bonito
Apelantes: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Apelado: Leonir Alves Ramos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, dele ouso divergir, entretanto, quando estabelece,
sponte sua, multa para o eventual descumprimento da determinação judicial, o
que o ilustre Juízo de primeiro grau deliberou não fazer, não tendo essa
deliberação sido objeto de nenhum inconformismo de qualquer das partes
nem, muito menos, objeto do recurso.
Assim, penso ter sido violado o princípio que veda a reformatio in pejus .
É que somente há recurso das Fazendas estadual e municipal que, de
outro modo, tivessem deixado de recorrer, não se veriam sujeitas ao
pagamento da multa estipulada ainda que em patamares razoáveis pelo
ilustre Desembargador Relator.
Claro, evidente, que ocorreu reforma das circunstâncias do caso, em
indiscutível prejuízo para a própria recorrente, o que não é admitido em nosso
sistema legal.
Na exegese que faço do artigo 537 do Código de Processo Civil, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontro autorização para fixação da multa em segundo grau de jurisdição,
senão em sede de revisão daquela estipulada pelo juízo de primeiro grau.
Não bastasse isso, a questão da fixação de multa não foi objeto de
recurso e, ainda que se reconheça a eventual possibilidade de sua fixação em
segundo grau de jurisdição, e admitindo-se tratar-se de algum daqueles casos
em que o Judiciário decide ex officio , a imposição de multa aqui objurgada viola
frontalmente o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil.
Impossível, portanto, fixar a multa, tal como proposto.
Além disso, penso seja também meu dever esclarecer que não
acompanho o eminente Relator na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLESnão o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração e dele diverge
na parte referente à fixação de multa por eventual descumprimento da ordem
judicial.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000182-08.2015.8.26.0498.
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro.
Apelado:
LEONIR ALVES RAMOS.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.691.3
Divirjo do nobre Relator quanto à imposição de multa diária
ex officio , não há pedido, tal medida constitui indevida reformatio in pejus para
o ente público, porque a parte não recorreu para agravar ainda mais sua
situação, e extrapola a matéria devolvida em remessa necessária.
Acrescente-se que a disposição do art. 10 do CPC de 2015,
pelo princípio da não-surpresa , não autoriza o juiz tomar decisão sem ouvir as
partes, ainda que seja matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Por fim, também observo que opor embargos de declaração
é direito da parte nas hipóteses legais; e não parece adequado estabelecer, de
antemão e modo estereotipado, que será imposta multa se os (futuros)
embargos forem manifestamente
protelatórios .
No mais, quanto ao ponto principal do recurso, acompanho
o eminente Relator.
Diante do exposto, meu voto afasta a possibilidade de
imposição de multa diária ex officio , com observação sobre os declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Quarto Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
123A4136
17
19
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1253CBB3
20
20
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
12D3655D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000182-08.2015.8.26.0498 e o código de confirmação da tabela acima.